Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713523-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (ID 45700956) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 44773873). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator